Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S/A de decisão proferida, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JONATHA SOARES DE ARAÚJO (processo n.o 0710484-10.2018.8.07.0009), nos seguintes termos, in litteris: O veículo não foi localizado no(s) endereço(s) indicado(s) pelo autor, que peticiona com pedido de intimação do requerido para informar o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por atentado a dignidade da justiça. Com efeito, diligências dessa natureza não trazem nenhuma efetividade para o processo, uma vez que o veículo, frequentemente, não é localizado, mesmo havendo a indicação de endereço. Por outro lado, a prática processual demonstra que a aplicação de multa dessa natureza se mostra ineficaz, pois, além de não compelir a parte a indicar o paradeiro do veículo, somente agravará sua situação financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte autora. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 806 e seguintes do NCPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível (art. 809, do NCPC); b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do NCPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas "a" ou "b", acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas no artigo 319 do NCPC, acompanhado da contrafé, e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado(a) aos autos. Esclareço que A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o do NCPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, juntando foto do veículo ou outra prova idônea que demonstre que o bem realmente está no endereço indicado, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Prosseguindo a ação de busca e apreensão, conforme se encontra, não serão realizadas as diligências de busca de endereço, pois o procedimento é inócuo, se não for demonstrada a efetiva localização do bem objeto do contrato. Evidencia a prática processual que o desentranhamento de mandados de busca e apreensão, sem que se tenha informação consistente de onde se localiza o bem, têm contribuído, de forma significativa, para a morosidade da máquina judiciária, em ofensa aos princípios da eficiência e celeridade. Portanto, não havendo comprovação, indefiro o aditamento ou expedição de novo mandado. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do NCPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, será proferida sentença de extinção pela falta pressuposto processual, haja vista a falta de utilidade na manutenção de uma ação de busca e apreensão sem efetividade. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento, com fundamento na urgência, a legitimidade do pedido de intimação do autor, para indicação do paradeiro do veículo, a desnecessidade de comprovação do endereço, para expedição do mandado, e que a conversão em execução é faculdade exclusiva do credor. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 14617571. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso ora sub examine, a decisão objeto do presente recurso refere-se a pedido de intimação do réu, que sequer fora localizado para ser citado, para a indicação da localização do veículo perseguido, não se amoldando, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora